Tribunal: TJDFT
Processo: 0739128-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROVA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECOMENDÁVEL.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência, pois a necessidade aos alimentos, nessas circunstâncias, já não é presumida.
2. A falta de elementos de convicção acerca da suposta capacidade financeira da genitora e da real necessidade da filha à prestação alimentar recomenda a realização de ampla dilação probatória e, por conseguinte, não autoriza a fixação dos alimentos provisórios pretendidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.